Tribunal: TJDFT
Processo: 0718079-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718079-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ROBERTO GALINDO LIMA, VAGNER DE SOUSA AGRAVADO: ANGELA MARIA CABRAL DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 72819946) opostos pelo agravante/executado PAULO ROBERTO GALINDO LIMA, tendo por objeto a r. decisão monocrática (ID 72598543), proferida por esta relatoria, que concluiu pela ausência de pedido liminar. O ponto central dos embargos está na alegação de que a decisão embargada incorreu em omissão e erro material ao declarar que não foi formulado pedido liminar, quando, segundo o embargante, esse pedido consta de forma expressa tanto no preâmbulo quanto no item específico da petição inicial, especialmente no item 2 da página final (ID 71571211 - Pág. 13). O pedido liminar, com base no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), solicitava a suspensão imediata da penhora incidente sobre os proventos de aposentadoria do agravante, por se tratar de verba impenhorável nos termos do art. 833, IV, do CPC, e também a suspensão do curso da execução, em razão da alegada prescrição intercorrente e excesso de execução. O embargante ressalta que os embargos não têm a finalidade de rediscutir o mérito da decisão, mas apenas de sanar os vícios apontados, com base nos princípios do contraditório, da motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da Constituição Federal) e da segurança jurídica. Diante disso, requer: (a) o conhecimento e acolhimento dos embargos para correção da omissão e do erro material; (b) a análise expressa do pedido de efeito suspensivo ativo formulado com base no art. 1.019, I, do CPC; (c) o deferimento do pedido de antecipação de tutela, como reforço à concessão do efeito suspensivo; e (d) caso os embargos não sejam acolhidos, que haja manifestação expressa sobre os pontos suscitados, visando eventual prequestionamento para interposição de recurso às instâncias superiores. É o breve relatório. Decido. Conheço dos embargos de declaração, pois preenchidos os pressupostos processuais. Como se sabe, nos termos do art. 1.022 do CPC, a oposição de embargos de declaração tem como finalidade sanar eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada. Há omissão quando o decisum se abstém de se pronunciar sobre os pedidos formulados pela parte ou sobre um deles. Ainda, referido vício é observado quando o Juízo deixa de enfrentar questão de ordem pública, ainda que não tenha sido esta suscitada pela parte. Em resumo, o embargante afirma que a r. decisão não teria analisado o pedido liminar, em que pese estar consignado expressamente. Desse modo, requer o acolhimento dos aclaratórios, para que seja sanada a omissão e corrigido o erro material identificado na r. decisão. Assiste-lhe razão. Ao se compulsar os autos, verifica-se que a parte agravante aduziu, expressamente, o pedido de efeito suspensivo ativo, além de apresentar as razões que justificariam sua concessão (ID 71571211 - Pág. 12). Nesse contexto, acolho o pedido formulado nos embargos de declaração para reconhecer a omissão e apreciar o pedido de concessão de efeito suspensivo. Pois bem. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A exceção de pré-executividade é instrumento processual destinado a apontar vícios processuais que possam levar ao reconhecimento da nulidade ou invalidade do título exequendo, tais como matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo magistrado, desde que não demandem dilação probatória. A prescrição intercorrente, matéria de ordem pública e, portanto, não sujeita à preclusão, manifesta-se no curso da execução quando da ocorrência de dois requisitos: a) transcurso prescricional do título executivo; b) paralisação do processo por inércia da parte exequente. Presentes ambos os requisitos, aliados à intimação da parte exequente para exercitar seu direito ao contraditório (art. 921, § 5o, do CPC), deve ser pronunciada a prescrição intercorrente. Todavia, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou de decadência (enunciado n. 106 da Súmula do STJ). Portanto, vê-se a necessidade de verificar acerca de eventual inércia do credor ao longo do processo, ou não, o que não se viabiliza realizar nesta cognição sumária, sendo prudente aguardar o exame em conjunto pelo e. Colegiado, sobretudo, em vista do contraditório. Ademais disso, me filio à corrente jurisprudencial que admite a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, inclusive proventos de aposentadoria, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Ressalte-se, por fim, que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, “todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido” (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Isso posto, conheço e dou provimento os Embargos de Declaração para reconhecer a omissão quanto à análise do pedido liminar. Todavia, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator